Tribunal: TJMT
Processo: 1020133-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020133-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIS GABRIELLY VALENTIM DA SILVA - CPF: 060.163.441-17 (EMBARGADO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (EMBARGANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), AGEU BENTO ANTUNES JUNIOR - CPF: 049.978.821-43 (EMBARGANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), AGEU BENTO ANTUNES JUNIOR - CPF: 049.978.821-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (EMBARGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OMISSÃO DE JULGAMENTO QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA SEGUNDA RÉ.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela empresa vendedora de veículo contra acórdão que, ao julgar embargos da instituição financeira, omitiu-se quanto ao julgamento de recurso aclaratório anteriormente interposto pela ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão de julgamento no acórdão que deixou de analisar os primeiros embargos de declaração; e (ii) analisar, em caso de saneamento do vício, as supostas omissões no acórdão de apelação, relativas à caracterização do vício redibitório e à devolução do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de análise de recurso tempestivamente interposto configura omissão de julgamento e negativa de prestação jurisdicional, vício que impõe o saneamento do julgado para a devida apreciação do recurso.

Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, conclui pela caracterização de vício redibitório na hipótese em que a irregularidade administrativa do bem (impossibilidade de transferência de titularidade) frustra a finalidade essencial do contrato de compra e venda, tornando-o impróprio ao uso a que se destina.

A devolução do bem pelo comprador e a restituição dos valores pagos pelo vendedor são consequências lógicas da rescisão contratual, que impõe o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
), sendo desnecessária menção expressa no dispositivo do acórdão.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos para, no mérito, rejeitar os primeiros embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou os embargos opostos pelo Banco C6 S.A. (2o réu).

Aduz a embargante que o acórdão recorrido (ID 339284877) não julgou os embargos de declaração que opôs tempestivamente no ID 334786895, incorrendo em omissão.

Assevera que, em razão da ausência de julgamento de seu recurso, persistem as omissões apontadas no acórdão de apelação (ID 330743389), notadamente quanto à análise de seus fundamentos de que o veículo não estaria impróprio ao uso nem teria seu valor diminuído, nos termos do artigo 441 do Código Civil, o que afastaria a caracterização de vício redibitório.

Afirma que a embargada continua utilizando o veículo normalmente, o que demonstraria que o bem não se tornou impróprio ao uso a que se destina.

Argumenta que a negociação foi um encontro de interesses, sem a presença de ilicitude que justificasse uma pretensão indenizatória, e que não houve o intuito de prejudicar a outra parte.

Sustenta que o acórdão de apelação também foi omisso por não ter determinado que a embargada promovesse a devolução do veículo como consequência da rescisão contratual, a fim de restabelecer o estado anterior das partes.

Ao final, requer o recebimento e processamento do recurso para que seja suprida a omissão no acórdão (ID 339284877), determinando-se o julgamento dos embargos opostos no ID 334786895, com o consequente enfrentamento das teses de que o veículo não se tornou impróprio ao uso ou perdeu valor de mercado, o prequestionamento dos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, e 441 e 927 do Código Civil, e a determinação de que a embargada promova a devolução do bem.

Contrarrazões aos embargos apresentadas no ID. 345005893. Preliminarmente a embargada alega a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios ou, subsidiariamente, caso se entenda pela existência de omissão, que seja sanado unicamente o ponto referente à devolução do veículo como consequência lógica da rescisão contratual, mantendo-se, no mais, o v. acórdão em sua integralidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, deixo de analisar as contrarrazões de ID 345005854, uma vez que se trata de reprodução da peça recursal (ID 335810356) anteriormente interposta em face dos primeiros embargos apresentados pela EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ID 334786895).

No tocante ao mérito, o cerne da insurgência reside na alegação de que este Colegiado, ao proferir o acórdão de ID 339284877, incorreu em omissão. Argumenta a embargante que não houve a análise dos embargos de declaração anteriormente opostos no ID 334786895, os quais visavam sanar vícios no acórdão de apelação (ID 330743389).

Assiste razão à embargante. Da análise do acórdão embargado, percebe-se que o julgamento limitou-se, de fato, aos embargos de declaração opostos pela segunda ré, Banco C6 S.A.

Assim, acolho os presentes embargos de declaração (ID 341955398) – sem atribuição de efeitos infringentes – com a finalidade de integrar o julgado e proceder ao exame dos embargos opostos pela EV Comércio de Veículos Ltda (ID 334786895), cujas razões e contrarrazões passo a analisar.

I - Da preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões dos primeiros Embargos

Em suas contrarrazões (ID 335810356), a embargada THAIS GABRIELLY VALENTIM DA SILVA suscitou, preliminarmente, a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela revendedora.

A preliminar, contudo, não merece prosperar. O art. 1.023 do CPC estabelece o prazo de 5 dias úteis para a oposição dos embargos de declaração. Conforme certidão de publicação, o acórdão de apelação (ID 330743389) foi disponibilizado no DJEN em 24/11/2025 (segunda-feira), considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 25/11/2025 (terça-feira).

Dessa forma, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 26/11/2025 (quarta-feira). Excluindo-se os dias não úteis (sábado, 29/11, e domingo, 30/11), o termo final para a interposição do recurso recaiu em 02/12/2025. Tendo sido o recurso protocolado em 02/12/2025, é manifesta a sua tempestividade.

Rejeito, pois, a preliminar de intempestividade.

I - Do mérito

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto aos seus argumentos de que: a) o veículo não estaria impróprio ao uso nem teria perdido valor, requisitos do art. 441 do Código Civil para a configuração do vício redibitório; b) não houve o devido prequestionamento dos dispositivos legais invocados; e c) não houve determinação para que a consumidora devolvesse o veículo.

Contudo, a tese central de que o vício constatado não tornou o veículo impróprio ao uso nem lhe diminuiu o valor foi expressa, clara e exaustivamente enfrentada por este Colegiado, em tópico específico.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho pertinente da fundamentação do acórdão de apelação (ID 330743389), que demonstra a inexistência de qualquer omissão a ser sanada:

“A revendedora EV Comércio de Veículos Ltda. busca afastar sua responsabilidade sob o argumento de que o vício não tornou o veículo impróprio ao uso e que a compradora aceitou o bem no estado em que se encontrava.

A argumentação é manifestamente improcedente. O vício constatado não é um mero defeito mecânico ou estético, mas uma irregularidade administrativa de extrema gravidade. Conforme o laudo de vistoria do DETRAN/MT (ID 315080890), o veículo foi considerado "INAPTO" para transferência devido à "substituição do motor" por outro de "potência diferente do original".

O vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, caracteriza-se quando o defeito oculto torna a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminui o valor. No caso em análise, a substituição do motor por outro de potência diferente, sem a devida regularização, configura vício oculto porque: (i) não era perceptível ao consumidor médio no momento da aquisição; (ii) preexistia à entrega do bem; (iii) compromete significativamente a utilidade do veículo, uma vez que impede sua regularização administrativa.

A impossibilidade de transferir a titularidade do veículo para o nome do adquirente frustra a própria essência do contrato de compra e venda. A aquisição de um automóvel pressupõe, como elemento fundamental, a obtenção da propriedade plena e regular, o que inclui o registro em nome do novo dono.
Um veículo que não pode ser legalmente transferido
é, para todos os efeitos, impróprio ao uso a que se destina
, pois priva o comprador do principal atributo da propriedade: a capacidade de dispor livremente do bem e de exercer sobre ele todos os direitos legalmente previstos
.”

Como se vê, o julgado foi categórico ao estabelecer que a "impropriedade para o uso" não se resume a um defeito mecânico que impeça a locomoção, mas abrange, de forma crucial, a regularidade jurídica e administrativa do bem. Um carro que não pode ser legalmente transferido para o nome do dono é, sim, impróprio para o uso a que se destina, pois representa uma posse precária, que impede o exercício pleno dos direitos de propriedade pelo adquirente, como a venda, a doação ou a utilização como garantia. Afinal, comprar um automóvel significa ter a propriedade legal sobre ele, e não apenas poder dirigi-lo.

Por fim, a embargante aponta omissão quanto à determinação de devolução do veículo pela consumidora. Embora o dispositivo do acórdão não contenha uma ordem expressa nesse sentido, tal providência não configura uma omissão que macule o julgado, mas sim uma consequência lógica e jurídica da sentença que rescindiu o contrato.

O retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio (
status quo ante
), conforme consignado no aresto, implica, necessariamente, em obrigações recíprocas: aos fornecedores, cumpre restituir a integralidade dos valores pagos pela consumidora; a esta, por sua vez, incumbe devolver o bem que foi objeto do contrato desfeito.

Trata-se de consequência do próprio
decisum
, cuja efetivação ocorrerá na fase de cumprimento de sentença.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração (ID 341955398), sem atribuição de efeitos infringentes, para, sanando a omissão de julgamento contida no acórdão de ID 339284877, passar à análise dos Embargos de Declaração opostos pela EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA no ID 334786895.

Quanto a estes (ID 334786895),
CONHEÇO
e
REJEITO-OS
, por não vislumbrar a existência das omissões apontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026